Tribunal: TJES
Processo: 5003368-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003368-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESH REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva da executada, uma vez que a empresa foi regularmente extinta por liquidação voluntária em momento anterior ao ajuizamento da demanda. O apelante formula pedido de cassação da sentença e determinação de prosseguimento do feito com a citação e inclusão dos sócios administradores no polo passivo da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual; e (II) estabelecer se é cabível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores na hipótese de dissolução regular e formal ocorrida previamente ao ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A regular extinção da pessoa jurídica encerra de forma definitiva a sua personalidade jurídica e a sua capacidade de ser parte em juízo, configurando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo quando a demanda é proposta em face de ente já inexistente.

4. O redirecionamento da pretensão executória aos sócios administradores encontra óbice na Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça quando a demanda é direcionada exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, demandando a demonstração de dissolução irregular (Súmula n. 435 do STJ) ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei (artigo 135 do Código Tributário Nacional) para justificar a responsabilização pessoal, o que não se presume na liquidação regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ.

3. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência válida da pessoa jurídica no momento do ajuizamento e fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5003368-55.2023.8.08.0024
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADO: ESH REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Munic
í
pio
d
e Vit
ó
ria

em face da respeitável sentença
proferida

nos autos da
execução fiscal
ajuizada
por ele contra
ESH
Representações Ltda
.
, que
julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência de legitimidade passiva da executada, ante a extinção regular
dela
em momento anterior ao ajuizamento da demanda
.

Nas razões do recurso
(id 20038274)

o apelante sustentou, em síntese,
que: 1) “A extinção da pessoa jurídica, mesmo que por liquidação voluntária, não tem o condão de desconstituir ou aniquilar um débito tributário validamente constituído em período em que a empresa estava plenamente ativa e gerando obrigações fiscais”; 2) “
deveria ter sid
o
oportunizado à Fazenda o redirecionamento da execução aos responsáveis tributários [...]
”;
e 3) “
a extinção da empresa executada não pode se traduzir na extinção do crédito tributário
”
.

Requere
u

o provimento do recurso para “cassar a sentença que extinguiu a Execução Fiscal sem resolução do mérito
”,
com a determinação de “prosseguimento do feito, com a citação dos sócios administradores em nome próprio [...]”

A pessoa jurídica executada
foi regularmente extinta por liquidação voluntária em
11-05-2022
, conforme verifica-
se
no documento
id
20038262. A execução fiscal, por sua vez, foi ajuizada em
07
-
02-
2023, período em que a empresa já não mais existia legalmente.

A extinção de uma pessoa jurídica, quando realizada de forma regular, encerra sua personalidade jurídica e, consequentemente, sua capacidade de ser parte em qualquer processo judicial. A inexistência do sujeito passivo é um impedimento intransponível para o prosseguimento da execução, uma vez que a relação processual sequer pode ser validamente constituída.

A
pretensão do Município de Vitória de redirecionar a execução fiscal para o sócio-administrador não prospera. A responsabilidade dos sócios, prevista no artigo 135 do Código Tributário Nacional, bem como a presunção de dissolução irregular que autoriza o redirecionamento, nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se a situações em que houve irregularidade na gestão ou na dissolução da empresa. No caso, a dissolução foi formal. Não há elementos que comprovem que a empresa encerrou suas atividades de forma irregular ou que o sócio tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei que justificassem a sua responsabilização pessoal por dívidas geradas após a regular baixa da pessoa jurídica.

Neste sentido o entendimento pacificado no âmbito desta
egrégia Corte estadual
:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência válida da pessoa jurídica no momento do ajuizamento e fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio. [...] (ApCiv 5021172-02.2024.8.08.0024, Des. Rel. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Julg: 31-03-2026).

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes da propositura da ação deve ser extinta sem resolução do mérito por ausência de capacidade processual. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula 392 do STJ. 3. A simples inserção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal, sendo indispensável a comprovação de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei. [...] (ApCiv 5022589-87.2024.8.08.0024, Rel
a
. Des
a
. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julg: 22-04-2026).

[...] IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e desprovido. 9. Tese de julgamento: “O ajuizamento de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta por liquidação voluntária configura ausência de pressuposto processual subjetivo, o que inviabiliza o redirecionamento da cobrança aos sócios e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito”. [...] (ApCiv 5023664-64.2024.8.08.0024, Des. Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Julg: 14-05-2026).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)